Tribunal: TJES
Processo: 5012147-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012147-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PISOPEL LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinara a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário constituído em desfavor de Pisopel Ltda., sob o fundamento de configuração de multa punitiva com natureza confiscatória.

2)
O embargante alega obscuridade quanto à extensão da suspensão e omissão relativa à distinção entre obrigação principal e acessória prevista no art. 113 do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em obscuridade ao suspender integralmente o crédito tributário, inclusive a parcela referente à multa inferior a 100% do tributo; (ii) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 113 do Código Tributário Nacional para distinguir obrigação principal e acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, visam a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

5)
O acórdão embargado apreciou de forma adequada e completa todas as questões, afastando a alegada obscuridade ao fundamentar que a multa aplicada (177% do tributo) tem caráter confiscatório e justificava a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário.

6)
Não houve omissão sobre a distinção entre obrigação principal e acessória prevista no art. 113 do CTN, pois a decisão se concentrou na abusividade da multa, conforme entendimento consolidado do STF, STJ e TJES.

7)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a mera discordância do embargante quanto ao conteúdo da decisão não configura vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

8)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, bastando a fundamentação adequada da decisão, conforme art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo demonstrar omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário é válida quando constatada a natureza confiscatória da multa, ainda que se alegue distinção entre obrigação principal e acessória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 113; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, jurisprudência consolidada sobre multa confiscatória; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017; TJES, ED no AgInt na ApCív 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, obscuridade na fundamentação quanto à medida de estímulo adotada, ao suspender integralmente o crédito tributário, e omissão acerca da violação do art. 113 de Código Tributário Nacional.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, com expressa menção à tese defendida, como subsegue:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PUNITIVA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação anulatória, deferiu tutela provisória para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de multa punitiva considerada confiscatória. O recorrente alega que: (i) a multa punitiva não se submete ao limite de 100% do valor do tributo; (ii) a suspensão da exigibilidade deveria ser parcial, restrita ao valor excedente da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio do não confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, se aplica às multas punitivas; e (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral ou apenas parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do não confisco, disposto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, se aplica às multas punitivas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem a abusividade quando a multa ultrapassa 100% do valor do tributo devido.

4. No caso em análise, a multa fora arbitrada em patamar de 177% do valor do tributo, configurando sua natureza confiscatória, na esteira da jurisprudência consolidada do STF, do STJ e deste Tribunal.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo assenta que, constatada a natureza confiscatória da multa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, sob pena de estimular a imposição de multas excessivas pela Fazenda Pública.

6. Não há plausibilidade no argumento de que a suspensão deve ser limitada apenas à parte excedente da multa, uma vez que tal entendimento contraria o objetivo de impedir práticas abusivas por parte da Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O princípio do não confisco, previsto no inc. IV do art. 150 da CF, aplica-se às multas punitivas, sendo abusivas aquelas que ultrapassam 100% do valor do tributo devido.

2. Constatada a natureza confiscatória da multa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, não se admitindo a limitação apenas ao excedente.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.
1

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
STJ, 1ª Turma, EDcl no AgRg no REsp nº 855.434/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/06/2007, DJ 28/06/2007, p. 878.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.